Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740084-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA AGRAVADO: LUNIMAR IMOVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA DE MORAES NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDARIA contra decisão de ID 169464674 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de LUNIMAR IMÓVEIS LTDA, que declinou da competência em favor do juízo de uma das Varas Cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ. Afirma, em suma, que entabulou contrato de locação com a executada para a administração da locação de três imóveis localizados no Rio de Janeiro/RJ; que, diante da ausência de repasse de valores, firmou novo contrato, consistente em termo de reconhecimento e quitação de dívida, elegendo o foro de Brasília; que possui domicílio em Brasília, afastando a alegação de aleatoriedade na escolha; que o foro eleito está previsto no artigo 781, I, do Código de Processo Civil; que se trata de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 51543375). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio da parte agravante (ID 169131955 dos autos de origem). Assim, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Verifica-se, outrossim, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora